Tribunal: TJSP
Processo: 2302153-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que acolheu em parte o incidente, desconsiderando a personalidade jurídica da executada, para que as empresas integrantes do grupo econômico respondam pelas dívidas da mesma, passando a integrar o polo passivo da execução, e determinou a retificação do polo passivo nos autos da execução em apenso, para inclusão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que acolheu em parte o incidente, desconsiderando a personalidade jurídica da executada, para que as empresas integrantes do grupo econômico respondam pelas dívidas da mesma, passando a integrar o polo passivo da execução, e determinou a retificação do polo passivo nos autos da execução em apenso, para inclusão das pessoas jurídicas que são parte do grupo econômico. Inconformismo. Aplicação da Teoria Maior. Inteligência do artigo 50 do CC. Agravante que pretende a desconsideração inversa, para que os sócios sejam alcançados. Título executivo embasado em ilícito decorrente da negativação da agravante, que sem nada dever sofreu protesto de duplicata sacada de forma indevida. Grupo econômico. Não está em causa ato de gestão, sendo vedado, só pela existência do grupo econômico de fato, atribuir responsabilidade solidária para outra empresa que não se envolveu com os fatos. Decisão mantida. Agravo não provido.